Tribunal: STF
Processo: Rcl 82250
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Lúcio Reis Pinto em face de decisão do Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do processo nº 0714851-22.2019.8.07.0016, que teria afrontado o teor da Súmula 727 desta Suprema Corte.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 1-5):



    "Cuida-se, na origem, de ação declaratória ajuizada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde o(a) autor(a) teve o seu pedido de averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, julgado improcedente, com certificação do trânsito em julgado em 10 de outubro de 2020.



    Posteriormente, o(a) suplicante ajuizou a ação rescisória nº 0701725-79.2020.8.07.9000, buscando rescindir o julgado e garantir a observância de precedentes vinculantes firmados em sede de repercussão geral ou de controle concentrado de constitucionalidade, especialmente aqueles firmados no bojo do RE 1.014.286/SP (tema 942), ainda que a coisa julgada tenha se firmado nos Juizados Especiais regidos pela Lei 9.099/95, em virtude do suporte normativo ter sido declarado inconstitucional (face ao reconhecimento da possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada).



    Não obstante a clara configuração do direito, a Turma Recursal indeferiu o processamento da referida demanda, em virtude da aplicação do art. 59 da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009, o qual inadmite o processamento de ação rescisória no sistema dos Juizados Especiais.



    Tendo em vista o superveniente julgamento do Tema 100 da repercussão geral desse col. STF, que autorizou a desconstituição da coisa julgada através do manejo de “impugnação ao cumprimento de sentença ou de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”, o(a) autor(a) requereu nos autos da referida ação declaratória, o conhecimento como simples petição da ação rescisória n. 0701725-79.2020.8.07.9000, proposta tempestivamente no prazo de 2 (dois) anos, para alcançar a revisão da sentença de ID 52257253 e do acórdão de ID 74616871, para que o pedido seja julgado procedente, haja vista que tais decisões foram proferidas em completa desconformidade com o entendimento do STF firmado no Tema 942.



    Entretanto, o juiz relator indeferiu referido pleito. Interposto recuso competente, a col. 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal negou provimento ao agravo interno interposto pelo suplicante, em aresto que recebeu a seguinte ementa, verbis:



    (...)



    Inconformado, o reclamante opôs embargos de declaração visando sanar omissão e prequestionar a matéria constituída, todavia, os mesmos foram rejeitados. Interposto recurso extraordinário – por expressa violação art. 5, caput, da CRFB/88, o(a) eminente Presidente(a) inadmitiu o seu processamento, sob os seguintes fundamentos, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V, do Código de Processo Civil:



    (...)



    Contra tal decisão, manejou o reclamante competente agravo interno para atacar parte da decisão que se baseou no fundamento de ausência/existência de repercussão geral já reconhecida por esse Pretório Excelso, em obediência ao art. 1.035, §7º, do CPC, além da observância noticiado no Informativo n. 568 do STF.



    Por outro lado, quanto à negativa de seguimento ao recurso extraordinário diante a aplicação do art. 1.030, V, do CPC, interpôs o suplicante o respectivo agravo de admissão, que, contudo, foi obstado o seu seguimento pela autoridade reclamada".



    Sustenta que "o entendimento da autoridade reclamada usurpa a competência dessa Suprema Corte, responsável pelo exame da admissibilidade do agravo em recurso extraordinário quando intentado contra a decisão da instância ordinária que inadmite o recurso extraordinário por outros fundamentos que não o previsto no art. 1.036 do CPC/2015, nos termos do art. 1.042, caput e § 4º, também do CPC" (eDOC 1, p. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, seja "julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se o pedido liminar acima postulado, de modo a cassar a decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário interpostos nos autos do AIRE nº 0714851-22.2019.8.07.0016, determinando ao Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ou quem suas vezes fizer, que remeta a essa Corte, imediatamente, aquele recurso, e condenando o IPREV/DF a reembolsar eventuais custas e despesas processuais adiantadas pelo autor e a pagar os honorários de sucumbência" (eDOC 1, p. 12).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No presente caso, o recurso extraordinário teve o seguimento negado com base tanto no art. 1.030, inciso V, do CPC, ante a incidência da Súmula 279 do STF, como no art. 1.030, I, a, do mesmo diploma legal, tendo o Tema 800 da repercussão geral sido aplicado (eDOC 3, p. 166-173). Ou seja, a decisão de inadmissão do recurso extraordinário se lastreou em dupla fundamentação, formando capítulos autônomos que desafiavam o agravo interno do art. 1.030, §2º, do CPC e o agravo em recurso extraordinário do art. 1.042 do CPC.



    Houve interposição concomitante de agravo interno e de agravo do art. 1.042 do CPC. O agravo interno foi conhecido e improvido, já o agravo do art. 1.042 do CPC foi inadmitido pelos seguintes fundamentos (eDOC 3, p. 217-218):



    “Conforme pacífica jurisprudência do STF, ainda que não seja competência do juízo de origem realizar o juízo de admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 1.042 c/c art. 1.030, §1º, ambos do CPC, a decisão colegiada firmada pela Turma Recursal em Agravo Interno em Recurso Extraordinário, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, tem o condão, por si só, de obstar o seguimento do Agravo do art. 1.042, uma vez que carece de interesse recursal o conhecimento do Agravo quando há capítulos decisórios autônomos, por si só, capazes de obstar o conhecimento do Apelo Extremo. Nesse sentido, transcreve-se precedente do STF:



    (...)



    Portanto, por ser essa a hipótese dos autos, isso é, decisão colegiada do juízo de origem que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por inexistir repercussão geral da matéria recorrida, já reconhecido pelo STF, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo em Recurso Extraordinário.”



    Nesse contexto, apesar de não ser cabível o ajuizamento da reclamação por violação à Súmula 727 desta Corte, posto que se trata de enunciado sumular sem força vinculante, perfeitamente cabível a reclamação com fundamento na usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.



    Observando as razões que levaram o óbice do extraordinário, constata-se que a negativa de seguimento do agravo do art. 1042 do CPC, que é dirigido a esta Corte, ultrapassou os limites de competência do juízo de origem. 



    É também o que está consagrado na Súmula 727 do STF, in verbis:



    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”



    O Supremo Tribunal Federal admite a flexibilização da Súmula 727 apenas nos casos de agravo (art. 1.042 do CPC) interposto de decisão do tribunal de origem a qual submeta os recursos dirigidos a esta Corte ao regime jurídico previsto nos arts. 543-A e 543-B do CPC, porque o agravo, nesse caso, é recurso manifestamente incabível. Veja-se:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO OU TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. 1. O Plenário desta Corte assentou o entendimento de que a negativa de seguimento do recurso extraordinário, pelo Juízo de origem, com base na sistemática da repercussão geral não é impugnável pelo agravo do art. 544 do CPC, nem por reclamação. 2. Na sistemática da repercussão geral pela instância a quo, admite-se a remessa do recurso ao STF unicamente quando, julgado o mérito do leading case, o Órgão de origem recusa a retratar-se para adequar o acórdão recorrido à orientação desta Corte. Em todas as demais situações, qualquer irresignação manifestada pela parte contra a aplicação dos arts. 543-A, § 5º, e 543-B do CPC – seja no caso do § 2º, seja no caso do § 3º – deverá ser apreciada no âmbito do próprio Tribunal/Juízo a quo, por meio de agravo interno. 3. Essa diretriz é aplicável aos casos em que a fundamentação da inadmissão do extraordinário esteja amparada em precedente do STF formado sob a sistemática da repercussão geral, seja indicando a inexistência da relevância da matéria, seja reconhecendo-a e pronunciando-se acerca do mérito em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. Independentemente do modo como a instância de origem obsta a admissão do recurso extraordinário (negando-lhe seguimento, inadmitindo-o, não o conhecendo, julgando-o prejudicado ou inferindo-o liminarmente), não caberá nenhuma forma de impugnação a esta Corte se a decisão tiver por fundamento precedente do STF julgado sob o rito da repercussão geral. 4. Observadas essas condições, a orientação não representa desrespeito à Súmula 727/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 20.654 AgR, Rel. Min. Teori Zavaski, Segunda Turma, DJe de 22.06.2015) 



    “Reclamação. Instituto da repercussão geral. RE nº 565.714/SP. Súmula STF nº 727. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Ausência. Agravo não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não é cabível a reclamação para corrigir eventual equívoco na aplicação da repercussão geral pela Corte de origem. 2. O entendimento da Súmula do STF nº 727 restou superado com o advento da novel legislação – decorrente da EC nº 45/04 – editada com o escopo de disciplinar a exigência de repercussão geral da matéria constitucional suscitada no âmbito do recurso extraordinário, especialmente os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei nº 11.418/06. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 9.540 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 08.11.2013) 



    No entanto, esse não é o caso dos autos, não sendo possível a flexibilização da Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não se fundamentou apenas em precedente proferido na sistemática da repercussão geral, mas teve fundamento também na incidência da Súmula 279 do STF. 



    Em regra, o recurso cabível para impugnar o óbice da Súmula 279 seria o agravo do art. 1.042 do CPC, devendo os autos serem remetidos ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É procedente a reclamação, por usurpação de competência, quando o ato reclamado obsta a remessa dos autos ao Supremo do agravo interposto, com fundamento no art. 544 do CPC, contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral. 2. Em regra, a decisão que inadmite o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral desafia a interposição de agravo nos termos do art. 544 do CPC, devendo os autos serem remetidos a esta Corte. 3 Agravo regimental provido” (Rcl 22.269-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20.4.2016).



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o encaminhamento imediato a este Supremo Tribunal do agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, nos autos do processo 0714851-22.2019.8.07.0016, sem prejuízo de novo juízo de admissibilidade a ser realizado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente